Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701014-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAIMUNDO MARTINS REPRESENTANTE: MARIA SANTIAGO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 13729911 - Pág. 2 ou ID 52087715 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0738216-53.2019.8.07.0001, na qual foi deferida a concessão da tutela antecipada para que as Agravantes custeiem o tratamento do Agravado, fornecendo o medicamento VISMODEGIBE, nos moldes prescritos pelo médico, sob pena de multa diária de R$1.000,00(mil reais), limitada a R$50.000,00(cinquenta mil reais). No presente recurso, basicamente, a parte agravante alega que não existe cobertura para o medicamento no rol da ANS, tampouco no contrato de seguro, razão pela qual não pode ser compelida a custeá-lo. Pede ainda a revisão do valor sancionatório fixado pelo ilustre Magistrado. Há pedido liminar. É o relatório. Inicialmente, verifico que a autuação encontra-se em discordância com a matéria consignada na autuação. Não se trata de erro médico, mas fornecimento de medicamento. Retifique-se. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que o agravado apresentou relatório médico onde consta que possui 81 anos e é portador de neoplasia (ID 51988273 - Pág. 4). Foi encaminhado aos agravantes solicitação de tratamento consistente no uso de vimodegibe, 150 Mg, Via oral, uma vez ao dia até progressão de doença ou toxidade inaceitável" (ID 51988273 - Pág. 6). Em sua resposta, o agravante menciona não ser possível a autorização para o procedimento solicitado, "haja vista que este não consta no Rol de Procedimentos da ANS, logo sem cobertura, conforme Cláusula Contratual de Cobertura" (ID 51988273 - Pág. 8). Nada obstante a alegação, a exclusão ao fornecimento do referido medicamento não se justifica, especialmente considerando o fato de que a prescrição ocorreu por médico especialista (ID 51988273 - Pág. 1), relatando que o paciente já teria sido submetido à radioterapial local, com progressão da doença. A jurisprudência desta egrégia Sexta Turma, reiteradamente, rejeita a tese da agravante no sentido de que, por não estar previsto no rol de procedimentos médicos da ANS, o tratamento indicado estaria excluído da previsão contratual. Confira-se: “O rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que se trata aquela listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento” (Acórdão 1203367, 07025421420198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019) “O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante” (Acórdão 1197657, 07136539520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) Nesse mesmo sentido, encontra-se o v. Acórdão n.1189931, 07075733420188070006, Relatora: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019. Ressalte-se que o Rol da ANS é meramente exemplificativo e não 'numerus clausus'. Com efeito, o desenvolvimento científico é mais célere do que os aspectos burocráticos da agência que regula a saúde no Brasil. Nesse sentido, a segurada não pode ficar à mercê da lentidão administrativa. No tocante ao valor das astreintes, entendo que não há urgência em sua análise, até porque, no processo principal, o agravante demonstra que já cumpriu a liminar (ID 53065505 - Pág. 1). Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, em razão da idade do agravado bem como seu estado de saúde, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator